Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703562-79.2020.8.07.0009 RECORRENTE: EZEQUIEL LUCAS GOMES FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO REAVALIAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADA. CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 231 DO STJ. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DO CONCURSO DE PESSOAS EM RELAÇÃO À CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por si só, não autoriza a imediata expedição de alvará de soltura ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Preliminar de não reavaliação de prisão preventiva rejeitada. 2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos e pela confissão parcial do acusado. 3. Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao emprego de arma de fogo, bem como a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta criminosa na companhia de adolescentes. 4. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outro elemento probatório. 5. Não há previsão de multa no tipo penal de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), devendo-se afastar o aumento relativo advindo de concurso de crimes com outros delitos que preveem a fixação de multa. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para manter a condenação do recorrente pela prática dos crimes, afastar a circunstância judicial desfavorável com relação ao concurso de pessoas nos crimes de corrupção de menores e reduzir apenas a pena pecuniária de 32 dias-multa para 16 dias-multa, à razão mínima legal. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, por inexistência de provas para a sua condenação, e em face da ausência de provas dos fatos, porquanto entende que não deveria ter sido aplicada a majorante do uso de arma de fogo sem a existência de comprovação da sua materialidade e do seu potencial lesivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima” (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em tela, as vítimas LUISA e MARIA JOSÉ foram claras ao afirmar que o rapaz que lhes abordaram utilizava arma de fogo (...). Portanto, não há motivo para desprezar o depoimento das ofendidas, especialmente se as declarações são precisas e coerentes, como se verifica no caso em apreço” (ID 25824578). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027